Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740683-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR PIRES MARTINS, JUCERLENE RODRIGUES DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por JÚLIO CÉSAR PIRES MARTINS E OUTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento no 0707944-27.2025.8.07.0014 promovida em desfavor da CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 248521142 dos autos originários), in verbis: Trata-se de Ação Anulatória cumulada com pedido de Tutela de Urgência proposta por JULIO CESAR PIRES MARTINS e JUCERLENE RODRIGUES DA SILVA MARTINS em face de CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, distribuída a este Juízo em 07 de agosto de 2025. Os autores, qualificados como bombeiro civil e consultora técnica sênior, respectivamente, residentes e domiciliados no Conjunto V da QI 04, casa 03, Guará, Brasília/DF, aduzem ter alienado fiduciariamente o imóvel em questão, descrito na matrícula imobiliária sob o no 40538 do 4o CRI de Brasília, à parte requerida em 26 de junho de 2022, pelo valor de R$ 505.000,00. Narraram os autores que, em decorrência de dificuldades financeiras e superendividamento, não conseguiram manter em dia o pagamento das parcelas do consórcio, mesmo após o adimplemento de mais de 28 prestações. Tal inadimplência teria desencadeado o procedimento de execução extrajudicial, nos moldes da Lei 9.514/97. Contudo, os autores alegam vícios nesse procedimento, buscando a declaração de nulidade do leilão extrajudicial. Os vícios apontados pelos autores consistem na ausência de intimação pessoal para purgar a mora antes da consolidação da propriedade, na ausência de intimação das datas dos leilões e na inobservância do prazo legal mínimo de quinze dias entre o primeiro e o segundo leilão extrajudicial. Conforme o edital de leilão anexado, o primeiro leilão público foi datado para 05 de agosto de 2025, e o segundo, para 12 de agosto de 2025. Os autores sustentam que este intervalo de sete dias entre os certames contraria o disposto no artigo 27, § 1o, da Lei 9.514/97 e no artigo 32, § 1o, do Decreto-Lei 70/66. O valor da causa foi atribuído em R$ 505.000,00. Juntamente com a petição inicial, os autores apresentaram procurações, declarações de hipossuficiência, documentos de identificação, contracheques, extratos bancários, declaração de IRPF, edital de leilão, e matrícula consolidada do imóvel. Houve uma decisão anterior, datada de 08 de agosto de 2025, disponibilizada no DJEN em 11 de agosto de 2025 e publicada em 13 de agosto de 2025, que intimou os autores a juntar comprovantes de renda e despesas (faturas de cartão de crédito, contracheque e extratos bancários dos últimos dois meses) e a última declaração de Imposto de Renda, para análise do pedido de gratuidade de justiça. Em resposta a essa decisão, os autores apresentaram emenda à inicial em 28 de agosto de 2025, na qual reiteraram a grave crise financeira que atravessam. Anexaram novas declarações de IRPF (2025-2024), extratos bancários dos últimos três meses, comprovantes de rendimentos, contas de consumo, e outros documentos. Esclareceram que não possuem cartões de crédito em virtude da inadimplência. Os autores postularam a concessão de tutela de urgência para suspender o leilão e seus efeitos, a consolidação averbada na matrícula do imóvel, e para determinar a impossibilidade de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes. Além disso, pleitearam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. II. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O pedido de concessão da gratuidade de justiça encontra previsão no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, dispõe sobre a possibilidade de concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme a decisão proferida anteriormente, os autores foram instados a complementar a instrução processual com documentos que pudessem elucidar sua real condição financeira, visto que a declaração unilateral de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Em resposta, os autores apresentaram: · Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário 2024, exercício 2025, de Julio Cesar Pires Martins, na qual consta como aposentado/militar da reserva/pensionista, com rendimentos tributáveis de pessoa jurídica no valor de R$ 169.457,04 e imposto retido na fonte de R$ 25.821,37. São indicadas despesas médicas e pensão alimentícia judicial. · Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário 2024, exercício 2025, de Jucerlene Rodrigues da Silva Martins, que registra rendimentos tributáveis de pessoa jurídica no valor de R$ 286.753,70 e imposto retido na fonte de R$ 59.179,03. São listadas despesas com planos de saúde, previdência complementar e mensalidade escolar dos filhos. · Contracheque de Julio Cesar Pires Martins referente a maio de 2025, indicando um rendimento bruto de R$ 17.077,64 e um líquido de R$ 5.123,30, com diversos descontos relacionados a empréstimos bancários, contribuições associativas, pensão alimentícia e imposto de renda. · Extratos bancários de Julio Cesar Pires Martins para os meses de maio, junho e julho de 2025, que demonstram saldos em conta corrente e poupança/CDB automático/fundo automático em valores mínimos, como R$ 1,22 no saldo atual. · Alegam que, em razão da crise financeira, não possuem cartões de crédito e que as rendas estão comprometidas com gastos essenciais e pagamentos de empréstimos, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo à subsistência. A análise detida dos documentos acostados, em especial os contracheques e extratos bancários, corrobora a alegação de comprometimento substancial da renda dos autores em virtude de diversos encargos e pagamentos de dívidas, mesmo com rendimentos anuais consideráveis. O cenário apresentado, de superendividamento, aponta para uma real dificuldade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, em consonância com o que já havia sido argumentado na petição inicial. O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", e, ainda que a presunção seja relativa, os elementos trazidos após a intimação judicial são suficientes, neste momento processual, para demonstrar a condição de insuficiência. Portanto, diante da qualificação dos autores, dos documentos de rendimentos e despesas, bem como da declaração expressa de hipossuficiência e da comprovação de que as finanças estão comprometidas por múltiplas obrigações, configurando a impossibilidade de arcar com as custas processuais, defiro a gratuidade de justiça. III. DA FUNDAMENTAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência, em sua essência, busca resguardar um direito que, se não protegido de imediato, pode sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Para sua concessão, o Código de Processo Civil exige a coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300. A presença conjunta desses elementos é indispensável para autorizar a medida excepcional, que não se confunde com o julgamento final da causa. Os autores argumentam que a probabilidade do direito está ligada às diversas nulidades perpetradas no procedimento de execução extrajudicial. São três os pontos levantados: a ausência de intimação pessoal para purgar a mora, a ausência de intimação pessoal das datas dos leilões e a inobservância do prazo mínimo entre o primeiro e o segundo leilão. Inicialmente, quanto à alegação de ausência de intimação pessoal para purgar a mora, os autores afirmam não terem sido devida e pessoalmente intimados, o que impediria a purgação da mora e a elisão da consolidação da propriedade. Citam julgados que enfatizam a necessidade de intimação pessoal, esgotando os meios de localização do mutuário antes de se recorrer à intimação por edital. Contudo, a matrícula consolidada do imóvel (AV-9-40538) traz registro que os "Devedores Fiduciantes foram regularmente intimados conforme editais de intimação, publicados no Jornal de Brasília nos dias 24/2/2025, 25/2/2025 e 26/2/2025, aqui arquivados, referente ao débito no valor de R$26.527,65". Os atos praticados pelo Registro de Imóveis, por serem dotados de fé pública, ostentam presunção de veracidade, como bem salienta o Tribunal de Justiça do Paraná em ementa sobre o tema (TJ-PR 00544928120248160000 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 07/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024). Para desconstituir essa presunção, a demanda exige uma instrução probatória mais aprofundada, com a devida observância do contraditório, oportunidade em que a parte ré poderá se manifestar e apresentar suas provas. Neste estágio processual, os elementos disponíveis não permitem uma conclusão inequívoca acerca da probabilidade do direito, pois a mera alegação dos autores, por si só, não é suficiente para infirmar a fé pública do registro imobiliário. Precedente: EMENTA 1) DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO IMBOLIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL . IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. AUSENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE INTERVALO MÍNIMO ENTRE A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES . LEI FEDERAL No 9.514/97 QUE NÃO PREVÊ PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA HASTA PÚBLICA. a) Nos termos do artigo 27, § 1.o, da Lei Federal no 9 .514/97, consolidada a propriedade em seu nome, o Credor Fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 dias. Se, no primeiro leilão público, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, será realizado o segundo leilão, nos 15 dias seguintes. b) Portanto, não há qualquer imposição legal dada pela Lei Federal no 9.514/97 referente a lapso temporal mínimo entre os primeiro e o segundo leilão extrajudicial . c) O artigo 3o da Lei Federal no 8.935/94, que define a atividade notarial e registral, prescreve que os profissionais são dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. d) Logo, uma vez que houve efetiva averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, além de expressamente constar a existência da notificação dos Devedores para purgação da mora, há de se presumir, até que seja finalizada a instrução probatória, que o Banco cumpriu as determinações legais. e) Ainda, conforme o art . 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, cabe ao Autor provar que o registro está incorreto e que são inválidas as informações constantes dele – prova essa que não foi apresentada nos autos. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PR 00544928120248160000 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 07/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) Da mesma forma, no tocante à ausência de intimação pessoal das datas de realização dos leilões, os autores declaram peremptoriamente não terem recebido qualquer intimação pessoal a esse respeito, o que lhes teria privado do direito de purgar a mora até a realização do leilão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme reiteradamente citado pelos autores (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1447687/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AI 00084955220164030000, Rel. Des. Federal Souza Ribeiro), de fato, orienta no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data do leilão extrajudicial, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Decreto-Lei no 70/66. No entanto, a petição inicial foi protocolada em 07 de agosto de 2025, e o primeiro leilão estava marcado para 05 de agosto de 2025, com o segundo previsto para 12 de agosto de 2025. Embora o edital de leilão seja documento público, a ausência de intimação pessoal é uma alegação fática que, para fins de tutela de urgência, necessita de elementos probatórios que a tornem verossímil. A simples afirmação, sem a possibilidade de oitiva da parte contrária e de análise de eventual comprovação da intimação pela requerida, não permite aferir, com a segurança necessária, a probabilidade do direito invocado. Por fim, no que se refere à nulidade do leilão por inobservância do prazo mínimo entre o primeiro e o segundo certame, os autores apontam que houve um intervalo de apenas 7 dias (05/08/2025 e 12/08/2025). Argumentam que o artigo 27, § 1o, da Lei 9.514/97 e o artigo 32, § 1o, do Decreto-Lei 70/66, estabelecem um prazo mínimo de 15 dias entre as hastas públicas. Todavia, o julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR 00544928120248160000 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 07/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024), aduz expressamente que a Lei Federal no 9.514/97 "não prevê prazo para realização da segunda hasta pública" e que "não há qualquer imposição legal dada pela Lei Federal no 9.514/97 referente a lapso temporal mínimo entre os primeiro e o segundo leilão extrajudicial". Esta interpretação judicial específica, emanada de um Tribunal, enfraquece a probabilidade do direito dos autores neste ponto, pois um dos alicerces de sua pretensão é diretamente contestado por jurisprudência relevante sobre a matéria. A adesão estrita ao conteúdo processual e às jurisprudências citadas pelas partes, como requerido, demonstra que este argumento dos autores não possui, por ora, a solidez necessária para justificar a medida urgente. Desse modo, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, não se encontra suficientemente demonstrada neste momento processual. As alegações de nulidade demandam uma análise mais aprofundada da controvérsia, com a produção de provas e a instauração do contraditório, que é um pilar do devido processo legal. Ignorar a necessidade do contraditório em uma fase tão inicial do processo, deferindo uma medida de tamanha envergadura, seria precipitado e poderia gerar uma situação de instabilidade jurídica. As questões relativas à efetividade das intimações e à observância dos prazos legais devem ser objeto de cognição exauriente, mediante a ampla defesa do réu. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os autores destacam o risco iminente de perderem o imóvel em leilão extrajudicial, citando a importância do domicílio como "refúgio dos refúgios". De fato, a perda da moradia representa um dano de grande magnitude e de difícil reparação. No entanto, o perigo de dano, por mais grave que seja, não pode, isoladamente, sustentar a concessão da tutela de urgência quando a probabilidade do direito se mostra fragilizada. A medida antecipatória tem caráter excepcional e não pode ser concedida com base em mera expectativa de direito. A irreversibilidade da situação (perda do imóvel) estaria atrelada, em um primeiro momento, à probabilidade das nulidades apontadas serem reconhecidas, o que, como visto, ainda não se manifesta de forma clara neste juízo de cognição sumária. Além disso, os autores reconhecem a reversibilidade do provimento, uma vez que a suspensão da execução extrajudicial permitiria o prosseguimento da demanda e, ao final, a retomada do procedimento se as teses não forem acolhidas. A ausência de um dos requisitos legais impede a concessão da tutela de urgência. No presente caso, a probabilidade do direito não está configurada de maneira robusta, em face da presunção de legalidade dos atos registrais e da divergência jurisprudencial sobre um dos pontos levantados. A complexidade das alegações exige um exame mais aprofundado, incompatível com a sumariedade da cognição própria das tutelas de urgência. O dever do juízo é pautar-se pela prudência, especialmente quando se trata de desconstituir atos registrais e suspender procedimentos de execução extrajudicial sem a oitiva da parte adversa. IV. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e diante da ausência da probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores JULIO CESAR PIRES MARTINS e JUCERLENE RODRIGUES DA SILVA MARTINS. Contudo, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos autores. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. Nas razões recursais (ID 76516606), os agravantes discorrem que ajuizaram ação com pedido de tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos dos leilões realizados. Afirmam a existência de vícios no procedimento de consolidação da propriedade e venda do imóvel, porquanto não foram intimados pessoalmente para purgar a mora e não foram intimados acerca das datas designadas para a realização de leilões, em inobservância as regras previstas na Lei n° 13.465/2017. Ressaltam que jamais receberam qualquer visita do oficial do cartório de registro de imóveis. Asseveram, ainda, que o imóvel não pode ser leiloado, tendo em vista que se trata de bem de família. Aduzem que apesar de ter transcorrido as datas designadas e o imóvel não ter sido arrematado, o imóvel pode ser alienado a qualquer tempo. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, para suspensão dos leilões realizados. Sem preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC1 condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. No presente caso, pretendem os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada qualquer tentativa de venda do imóvel por meio dos leilões realizados. Sustentam a impossibilidade de levar o imóvel à hasta pública, tendo em vista a existência de vícios no procedimento. Em juízo de cognição sumária, em pese a relevância nos argumentos deduzidos pelos agravantes, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança do direito. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelos agravantes demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do agravado nos autos. Com efeito, mostra-se necessária a dilação probatória para que seja comprovada a suposta ausência de intimação alegada, seja em relação a purga da mora e seja em relação às datas designadas para a realização de leilões. É imperioso registrar que a consolidação da propriedade em favor do agravado, nos termos do artigo 26 da Lei n° 9.514/97, ocorreu em 21 de maio de 2025, sendo que os agravantes só agora ajuizaram ação visando sua anulação. Também não é caso de alegação de bem família, diante da autorização legal para constrição do bem em caso de ação movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento para aquisição do imóvel, como na hipótese, nos termos do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90. No que diz respeito ao perigo da demora, cumpre assinalar que não há nos autos registro quanto à designação de novos leilões, tendo em vista que os leilões designados para os dias 05.08.2025 e 12.08.2025 foram infrutíferos, diante da ausência de arrematação. Também não há registros de que o requerido esteja promovendo a alienação imediata do bem. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator